Tribunal: CARF
Processo: 10380.003956/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003956/2007-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.321 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/01/2003 a 23/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ESPONTANEIDADE.
EXCLUSÃO.
INAPLICABILIDADE.
A espontaneidade visando à exclusão da multa de ofício, mediante o
pagamento dos débitos até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento
do termo de início da fiscalização, beneficia apenas e tão somente o pagamento
de débitos tributários já declarados pelo contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA. CABIMENTO.
No lançamento de oficio para a exigência de tributo sujeito a lançamento por
homologação por falta de declaração e pagamento do valor indevido incide
multa punitiva no percentual de 75,0 % do valor do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003956/2007-74
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.321 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003956/2007-74

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-010.167, datado de 28 de abril de 2021, proferido por essa 1a Turma Ordinária que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2003 a 23/12/2003
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE. PERDA.
O início do procedimento administrativo fiscal excluiu a espontaneidade dos
recolhimentos efetuados pelo contribuinte depois de ter sido intimado formalmente
desse procedimento.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INÍCIO.
RECOLHIMENTOS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Os recolhimentos efetuados depois de iniciado o procedimento administrativo fiscal não
configura denúncia espontânea nem impede a constituição do crédito tributário por meio
de lançamento de oficio; contudo, os recolhimentos efetuados devem ser considerados
para fins de extinção dos débitos lançados e exigidos.
O contribuinte alegou omissão no acórdão embargado, em relação à
inaplicabilidade da multa de ofício por conta das alterações promovidas pela MP no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, na redação do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Analisados os embargos, a Presidente desta 1a Turma Ordinária acolheu-os para a
análise e apreciação da suscitada omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte são tempestivos e devem
ser conhecidos nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
A omissão no acórdão administrativo, segundo o art. 65 citado e transcrito,
configura-se quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/
ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais
em que fundamentou a decisão.
No recurso voluntário, a embargante alegou a inaplicabilidade da multa no
lançamento de ofício sob os argumentos de i) ocorrência da denúncia espontânea; e, ii)
inaplicabilidade da multa de ofício por conta da alteração na redação do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.321 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003956/2007-74

Da análise do acórdão embargado, verificamos que, em relação a segunda matéria,
inaplicabilidade da multa de ofício, em face da alteração no art. 44, inciso I, da referida lei,
houve a suscitada omissão.
Assim, passemos a análise e julgamento dessa omissão.
Ao contrário do entendimento da embargante, a alteração da redação do inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/96, determinada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, não dispensa a aplicação da multa punitiva no lançamento de ofício, visando a
exigência de tributo não declarado nem pago pelo contribuinte.
O art. 44 dessa lei, já com a redação determinada pela referida lei, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Consoante o disposto no inciso I deste artigo, aplica-se a multa punitiva no
lançamento de ofício nos casos de falta de pagamento, recolhimento e de declaração do tributo.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente na
descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte deixou de declarar em DCTF e pagar
de forma espontânea a CIDE-Remessa de Valores para o Exterior para os fatos geradores
ocorridos entre as datas de 27/01/2003 e 23/12/2005.
Dessa forma, a multa de ofício deve ser mantida.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital